Tribunal: STF
Processo: ARE 1473105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE OBTER A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA RELATIVO AO ICMS. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O COMBATE DOS EFEITOS CONCRETOS DECORRENTES DE LEI. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 266 DO STF. SENTENÇA PROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E SUFICIENTE PARA O DESIDERATO DE SOLUCIONAR O CONFLITO DE INTERESSES DEGENERADO EM LIDE. EXEGESE DO ART. 371 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489, §1º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CORRETAMENTE PROCLAMADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE DO ADICIONAL DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA RELATIVO AO ICMS (FECP) PELO ART. 4º DA EC 42/03, EM CONSONÂNCIA COM O QUE PRESCREVE O ART. 82 E §§ DO ADCT. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2008.017.00058, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSOLIDADA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA HIPÓTESE EM COMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e ‘’c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 60, §4º, III; 146, III, “a”; 155, §2º, XII; e 167, IV, da CF/1988. 



    Para tanto, afirma ser inconstitucional a cobrança de Adicional de ICMS para composição do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) pelo Estado do Rio de Janeiro, por ofensa à reserva legal de Lei Complementar para instituição de adicional de alíquota que foi criada por Lei Ordinária Estadual. 



    Defende a “inconstitucionalidade do Art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 por usurpar a competência do judiciário, em violação à separação de poderes assegurada pelo Art. 60, §4º, inciso III, da Constituição, e pela vedação à constitucionalidade superveniente em nosso ordenamento jurídico”, bem como a “inexistência de precedente acerca da validade da constitucionalização superveniente das legislações estaduais operada pela EC nº 42/03” (fl. 16, Doc. 12).



    Argumenta ser equivocada a “aplicação da exceção prevista no Art. 80 (Fundos da União) para validar os adicionais de alíquota de ICMS instituídos com fundamento no Art. 82 do ADCT, motivo pelo qual a vinculação de suas receitas viola o Art. 167, IV, da Constituição” (fl. 16, Doc. 12).



    Pondera que “ao validar de forma irrestrita todos os vícios dos adicionais de alíquota, o artigo 4º da EC 42/2003 violou o Art. 60, §4º, III, da Constituição Federal pois buscou impor interpretação da Constituição ao poder judiciário” (fl. 19, Doc. 12).



    Aduz, ainda, que “a edição da Emenda Constitucional nº 42/2003 e da Emenda Constitucional nº 67/2010 ultrapassou a competência atribuída ao poder legislativo, passando a controlar a constitucionalidade e validade de normas em confronto direto ao previsto pelo Constituinte Originário” (fl. 21, Doc. 12).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança.



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à cobrança do adicional destinado ao fundo de combate à pobreza, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido da constitucionalidade do adicional de ICMS.



    Confiram-se precedentes de ambas as turmas desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.437.157 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.304.360-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais.



    2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora.



    3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.415.671-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente